Tribunal: STF
Processo: RE 289070
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: ICMS. CRÉDITOS EXCEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 2º E
155, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONTRA A DECISÃO RECORRIDA. EFEITOS. SÚMULA 356/STF.
Conquanto a jurisprudência desta Corte admita como
prequestionado, para o efeito da Súmula 356, o ponto cuja omissão o
Tribunal a quo se recusou a suprir, no julgamento de embargos
declaratórios (RE 210.638, Rel. Min. Sepúlveda Pertence), no caso
dos autos a apelação do ora agravante fundamentou-se no princípio da
legalidade, não cabendo, portanto, falar-se em omissão indevida do
acórdão que a julgou - suprível pela interposição de embargos
declaratórios -- relativamente aos princípios  da não-
cumulatividade e da separação de poderes, que não foram argüidos no
momento próprio.
Prequestionamento não configurado.
Agravo regimental a que se nega provimento.